Tribunal: TJSP
Processo: 1013409-12.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cobrança - Contrato de administração de uso de cartão de crédito - Sentença de procedência – Recurso da ré, arguindo cerceamento de defesa, visto que os documentos que instruem a pretensão do autor foram cadastrados como sigilosos e a eles não teve acesso – Arguição que tangencia a improbidade processual – Acesso a documentos, segundo Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,

Ementa:
Cobrança - Contrato de administração de uso de cartão de crédito - Sentença de procedência – Recurso da ré, arguindo cerceamento de defesa, visto que os documentos que instruem a pretensão do autor foram cadastrados como sigilosos e a eles não teve acesso – Arguição que tangencia a improbidade processual – Acesso a documentos, segundo Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, mediante uso de certificação digital, "login" ou senha pelo advogado constituído nos processos eletrônicos – Arguição rejeitada, também porque, ao se manifestar em seguida à réplica do autor, a ré fez menção a documento a fls. 25, entre os cadastrados como sigilosos, de sorte que teve acesso – Sentença mantida – Ônus de sucumbência também mantidos e honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Gratuidade processual requerida ao ser interposto o recurso e presunção de veracidade - Deferimento tão-só ao preparo (art. 98, § 5°, do mesmo estatuto), sem efeito "ex tunc", exceto que a exigibilidade dos ônus está suspensa pelo prazo do art. 98, § 3° – Recurso provido em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013409-12.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAFAELA DONATO STRABELLI, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013409-12.2017.8.26.0008 -
2
VOTO No: 35.869
APEL.No: 1013409-12.2017.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
APTE. : Rafaela Donato Strabelli
APDO. : Banco Bradesco Cartões S/A.
Cobrança - Contrato de administração de uso de cartão de
crédito - Sentença de procedência Recurso da ré, arguindo
cerceamento de defesa, visto que os documentos que
instruem a pretensão do autor foram cadastrados como
sigilosos e a eles não teve acesso Arguição que tangencia a
improbidade processual Acesso a documentos, segundo
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
mediante uso de certificação digital, “login” ou senha pelo
advogado constituído nos processos eletrônicos Arguição
rejeitada, também porque, ao se manifestar em seguida à
réplica do autor, a ré fez menção a documento a fls. 25,
entre os cadastrados como sigilosos, de sorte que teve
acesso Sentença mantida Ônus de sucumbência também
mantidos e honorários advocatícios majorados “ope legis”
(art. 85, § 11, do novo CPC) - Gratuidade processual
requerida ao ser interposto o recurso e presunção de
veracidade - Deferimento tão-só ao preparo (art. 98, § 5°, do
mesmo estatuto), sem efeito “ex tunc”, exceto que a
exigibilidade dos ônus está suspensa pelo prazo do art. 98, §
3° Recurso provido em parte, para esse fim.
A
r.
sentença
a
fls.
126/130,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor nos autos de ação de cobrança, e condenou a ré
ao pagamento do principal de R$63.838,45, a ser
atualizado a partir do ajuizamento e acrescido de juros
de mora, de 1% ao mês, desde a citação, mais os ônus de
sucumbência.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a ré interpõe recurso de apelação e, de
início, pede gratuidade processual diante de dificuldades
em razão de recente separação do convivente, privando-a
de meios para o custeio dos atos processuais. Argui a
nulidade da r. sentença por cerramento de defesa, uma vez
que os documentos juntados pelo autor foram considerados
sigilosos e a eles não teve acesso a fim de poder impugná-
los. Aduz que, por isso, a sua contestação cingiu a
aspectos gerais do contrato que, na sua percepção, não
tem nexo com o débito cobrado. Pede a anulação da r.
sentença.
Recurso contrarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013409-12.2017.8.26.0008 -
3
É o relatório.
Procede o pleito da ré no que tange à
gratuidade processual, reservada, porém, ao preparo do
recurso de apelação, do contrário o indeferimento conduz
inexoravelmente à deserção e ao não conhecimento.
A gratuidade, requerida com a interposição
do recurso, tem a conotação da modificação da situação
econômico-financeira, a partir da presunção de veracidade
da separação do convivente e do término da união estável.
A gratuidade, é bom não esquecer, pode ser
requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição e isso se
deve às vicissitudes da vida, como o desemprego, os
infortúnios, a incapacidade para o trabalho, a doença na
própria pessoa ou na pessoa de um dependente, etc.
Por isso, a gratuidade é decidida “rebus
sic stantibus” e não aperfeiçoa preclusão.
A ré qualifica-se como comerciante e, em
tese, teria como preparar o recurso, não fosse o fim da
união estável, em si, capaz de desequilíbrio financeiro
momentâneo, e a circunstância de que o preparo ascende a
algo em torno de R$2.550,00.
O novo CPC, no art. 98, inovou em matéria
de gratuidade e faculta ao juiz que defira a isenção a
alguns atos processuais cujo custeio a demandante tenha
de adiantar no curso do procedimento.
É o que prevê o § 5° do art. 98 em apreço.
Diante disso, no intuito de evitar a
deserção, a gratuidade à ré é deferida em relação ao
preparo da apelação.
Passemos ao reexame.
Nada vicia a r. sentença, em condições de
torná-la imprestável, em vista de pretenso cerceamento de
provas alegado pela ré.
Afinal, não é todo o indeferimento de
prova ou diligência que constitui cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013409-12.2017.8.26.0008 -
4
“non sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo,
e,
consequentemente,
das
provas
e
diligências
necessárias. Ao juiz, inclusive, são outorgados poderes,
sempre na tarefa de buscar a verdade real.
A nulidade arguida pela ré se assenta na
falsa premissa de que, citada para integrar a relação
processual, não teve acesso aos documentos juntados pelo
autor com a petição inicial, os quais foram cadastrados
como sigilosos, e, em consequência, não pôde deduzir
contestação pormenorizada, exceto abordando aspectos
gerais do vínculo contratual com o autor.
Com efeito, os documentos são planilhas e
faturas pelo uso de cartões de crédito das bandeiras VISA
e MASTERCARD, apontados pelo autor como sigilosos.
Entretanto,
a
leitura
do
mandado
de
citação, a fls. 62, rejeita a evasiva de que a ré não
teve acesso aos documentos. Constam: a) advertência à
íntegra do processo pela rede mundial de computadores
(“internet”) mediante acesso ao “site” www.tjsp.jus.br;
b) número do processo; c) “senha de acesso de pessoa
selecionada”.
Logo, foi atendido o disposto no art.
1.245 dos Provimentos n. 50/1989 e n. 30/2013 (Normas de
Serviço
Ofícios de Justiça
Tomo I) da Corregedoria
Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Significa dizer que o advogado constituído
pela ré teve acesso ao processo e a todas as peças
disponíveis, mesmo as sigilosas, e, caso fosse impedido,
nada o manietava a requerer ao juízo que o acesso fosse
franqueado.
É falsa a premissa, ou, apenas para
argumentar, o advogado constituído não se acautelou
requerer acesso a todos os documentos de teor sigiloso.
O art. 1.226 das Normas de Serviço atrás
mencionadas dirime dúvidas, dispondo que:
“A
consulta
da
íntegra
de
processos
eletrônicos na internet observará as seguintes regras:
“I - os advogados, após cadastramento no
Portal E-Saj, e mediante uso da certificação digital ou
login e senha, poderão consultar a íntegra de processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013409-12.2017.8.26.0008 -
5
públicos e a íntegra de processos em que decretado o
segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam
vinculados por força de procuração nos autos;
“II - às partes será fornecida senha para
acesso à íntegra de seu processo eletrônico juntamente
com a citação ou quando solicitada, sendo possível o
requerimento e a retirada pelo advogado constituído,
circunstância essa que deverá ser certificada nos autos;”
Pode soar grosseiro, mas lembravam os
romanos que o direito não socorre aos que dormem.
O estatuto processual em vigor, como o
revogado, adota no art. 336 o princípio da eventualidade
ou da concentração da defesa e incumbe ao réu alegar toda
a matéria de defesa sob pena de preclusão.
Causa espécie que, manifestando-se sobre a
réplica do autor, a fls. 123/125 a ré afirme que o
contrato a fls. 85/120 “é posterior à data de contratação
formalizada pelas partes, o que resta demonstrado pela
própria documentação juntada na petição inicial (fls.
25)” (“sic”).
Ora, como pôde a ré fazer essa alocução?
Pôde porque teve acesso aos documentos, apesar de
sigilosos.
Operou-se
a
preclusão
temporal
e
consumativa, bem ao contrário do cerceamento de provas.
É conclusivo que a ré contratou com o réu
a administração do uso de cartões de crédito e tornou-se
inadimplente, conforme foi documentado e provado.
Procedente a pretensão do autor, a ré
suporta os ônus de sucumbência arbitrados na r. sentença,
as custas e despesas processuais, as de reembolso
atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
os
honorários
advocatícios que são majorados “ope legis” (art. 85, §
11, do novo CPC) a 12% do valor da condenação atualizado
e com juros, em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso tão-só a fim de deferir gratuidade ao
preparo, majorados “ope legis” os honorários advocatícios
de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013409-12.2017.8.26.0008 -
6
CERQUEIRA LEITE
Relator